Tribunal: CARF
Processo: 10880.731256/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.731256/2011-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.548 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Assunto
INSTRUÇÃO
Recorrente
GRANOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente). Ausente a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de COFINS não cumulativa apurado no
4o Trimestre de 2005.
1.2. O pedido de crédito foi parcialmente deferido pela DERAT-SP, porquanto:
1.2.1. O montante total de crédito decorrente de revenda e de insumos informado
em notas fiscais é menor do que o montante descrito em DACON;
1.2.2. O montante total de crédito presumido apurado e de créditos sobre frete e
armazenagem de venda são superiores àqueles informados em DACON;
1.2.3. “Na definição de insumos utilizados na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda foram excluídos quaisquer
serviços e bens que não sofram alterações, tais como: consumo, desgaste, dano ou
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.731256/2011-19
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.548 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.731256/2011-19

a perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação diretamente
exercida sobre o bem ou produto que está sendo fabricado ou da utilização na
prestação de serviços”;
1.3. Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente alega em síntese que
insumos são todos os bens e serviços essenciais ou relevantes ao processo produtivo; argumento
respondido pela DRJ tal qual o foi pela DRF, i.e., “o conceito de insumo na apuração de crédito
para a Cofins não cumulativa não abrange todos e quaisquer custos ou despesas necessários a
sua atividade, mas tão somente aqueles bens que sofram alterações em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado, e os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no país aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto”.
1.4. Em Voluntário a Recorrente repete o quanto descrito em manifestação
anterior.

Voto
2.1. No curso do procedimento fiscal a Recorrente foi intimada a apresentar uma
série de documentos (livros, declarações, planilhas, descrição do processo produtivo) para
respaldar seu pedido de crédito – todos apresentados, nenhum deles coligido aos autos, salvo a
descrição do processo produtivo – o que já recomenda uma diligência.
2.2. A fiscalização então glosou todos os bens e serviços que “não sofram
alterações, tais como: consumo, desgaste, dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas
em função da ação diretamente exercida sobre o bem ou produto que está sendo fabricado”, ou
seja aplicou ao caso concreto conceito de insumo superado, quer pelo Tribunal da Cidadania,
quer por Parecer Normativo (05/2018).
2.3. Em assim sendo, embora tenha se debruçado sobre o mérito do processo, a
fiscalização o fez em bases legais que não correspondem ao entendimento atual, limitando o
conhecimento da lide, quer pela Recorrente, quer por esta Casa.
3. Assim, voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade
preparadora, com base nos documentos apresentados pela Recorrente no curso do procedimento
fiscal (todos descritos em Termo de Intimação) analise e decida acerca dos créditos pleiteado
pela Recorrente com base no Parecer Normativo (05/2018), elaborando relatório
circunstanciado. Após deve ser dada vista para a Recorrente se manifestar no prazo de trinta
dias, encerrados, com ou sem manifestação da Recorrente devem ser os autos devolvidos a esta
Casa para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 112
DF CARF MF
Original